Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de penhora de 10% da remuneração da devedora em execução de nota promissória. Deferida tutela recursal para autorizar a penhora, a executada interpôs agravo interno, alegando comprometimento da subsistência. Ambos os recursos versam sobre a possibilidade de penhora de percentual do salário da devedora para satisfação da dívida executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a penhora de percentual da remuneração da executada, à luz do art. 833, IV e §2o, do CPC, da jurisprudência do STJ e das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se o agravo interno subsiste após o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do art. 833, IV, do CPC se afasta da impenhorabilidade absoluta quando preservado percentual dos rendimentos capaz de garantir a dignidade do devedor e o mínimo existencial, conforme orientação consolidada do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF).
4. A relativização da impenhorabilidade se justifica quando inexistem bens penhoráveis, há insucesso das diligências executivas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e o devedor demonstra conduta incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação processual.
5. A penhora de verba salarial é excepcional e exige prova de que o percentual fixado não inviabiliza a subsistência do executado, ônus que incumbe à parte que alega o comprometimento (art. 373, II, CPC).
6. Os contracheques apresentados revelam remuneração compatível com a constrição de 10%, sobretudo porque a maior parte dos descontos decorre de empréstimos facultativos, não configurando impedimento à efetivação da execução.
7. A fixação de 10% da remuneração bruta, após descontos compulsórios, é proporcional, razoável e suficiente para compatibilizar a dignidade da executada com o direito do credor à satisfação do crédito de nota promissória inadimplida.
8. O julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado substitui a decisão que concedeu tutela recursal, tornando prejudicado o exame do agravo interno interposto contra tal decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite relativização para dívidas não alimentares quando a constrição de percentual moderado dos rendimentos não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. A fixação de percentual de penhora deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, especialmente diante do esgotamento das diligências para localização de bens.
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que havia apreciado pedido de tutela recursal.